Tribunal: TRF3
Processo: 5001697-29.2022.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
150/549)

5001697-29.2022.4.03.6127

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001697-29.2022.4.03.6127

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: LUPERCIO APARECIDO BERNARDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO EM DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada, em ação na qual pretende o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 02.05.1985 a 30.04.1995 e de 01.06.1997 a 18.11.2003, bem como a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com sua conversão em aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nova demanda que objetiva o reconhecimento da especialidade dos mesmos períodos laborais, com base em documentos já analisados em ação anterior, encontra óbice na coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de coisa julgada impede a rediscussão de controvérsia já definitivamente decidida entre as mesmas partes, quando presentes identidade de pedido e causa de pedir.

Na presente demanda, o segurado renova o pedido de reconhecimento da especialidade dos mesmos períodos já apreciados judicialmente, configurando identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que caracteriza a ocorrência de coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 966, VII; Lei no 8.213/1991, arts. 58, §3o, e 133.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, autos no 0042009-74.2013.4.03.9999; TRF3, 3a Seção, AR no 5007722-77.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001697-29.2022.4.03.6127

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: LUPERCIO APARECIDO BERNARDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de revisão, ajuizado por Lupércio Aparecido Bernardes em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio do qual almeja a transformação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a majoração da renda mensal inicial da prestação previdenciária em manutenção.

Contestação do INSS, na qual sustenta a existência de coisa julgada. No mérito, requereu o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

Sentença pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão da existência de coisa julgada quanto ao pedido de revisão.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação por meio do qual pretende seja afastado o reconhecimento da coisa julgada uma vez que o pedido de reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas pelo segurado fundamenta-se em novo perfil profissiográfico previdenciário – PPP. No mérito, requer, ao final, a transformação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado em aposentadoria especial ou subsidiariamente a majoração da renda mensal inicial do benefício atualmente implantado.

Sem as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

Ante o ajuizamento de prévia ação rescisória, foi determinada a juntada dos autos mencionados sobre os quais foram intimadas as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 05.09.1970, o reconhecimento do exercício de atividade especial no período indicado na exordial e a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com sua transformação em aposentadoria especial, a partir da data de entrada do requerimento administrativo.

Da coisa julgada

Inicialmente, os institutos da coisa julgada e da litispendência encontram-se previstos no artigo 485, V, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;"

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora – previamente à propositura da presente demanda – ajuizou ação (autos originários no 0000215-07.2013.8.26.0103, autos no TRF no 0042009-74.2013.4.03.9999), em 24.04.2013, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Caconde/SP, por meio da qual postulou o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas nos períodos de 02.05.1985 a 28.04.1995 e de 06.03.1997 a 15.10.2012 e, ao final, a concessão de aposentadoria especial, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 13.12.2012) (ID 352229090 – pág. 15).

A petição inicial foi instruída com dois perfis profissiográficos previdenciários – PPP, quanto aos períodos acima mencionados, ambos emitidos em 15.10.2012 que indicavam a exposição do segurado, no lapso de 02.05.1985 a 30.04.1995, a intempéries, ao agente físico ruído, em intensidades correspondentes a 87db (oitenta e sete decibéis) no intervalo de 01.11.1996 a 31.05.1997, de 88db (oitenta e oito decibéis), entre 01.06.1997 até 10.12.1998 e, a partir de 11.12.1998, 88db (oitenta e oito decibéis) (ID 352229090 – pág. 58/59 e ID 352229090 – págs. 97/99).

O Juízo de primeiro grau acolheu em parte o pedido apenas para reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas no período de 06.03.1997 a 15.10.2012 e estabeleceu a sucumbência recíproca (ID 352229091 – págs. 49/51).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação por meio do qual postulou a reforma parcial da sentença para que fosse reconhecida a natureza especial do intervalo de 02.05.1985 a 30.04.1995.

Antes do julgamento do recurso, o autor apresentou novo perfil profissiográfico previdenciário – PPP – emitido em 07.05.2018 (ID 352229093 – págs. 15/16), que apontou a exposição a ruídos correspondentes a 87db (oitenta e sete decibéis) no período de 01.11.1996 a 31.05.1997, a 92db (noventa e dois decibéis), de 01.06.1997 a 10.12.1998, a 91db (noventa e um decibéis), de 11.12.1998 a 31.03.2013, por fim, de 88db (oitenta e oito decibéis) a partir de 01.04.2013.

Ao apreciar o apelo do segurado e a remessa necessária, tida por ocorrida, a C. 7a Turma desta Corte negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento à remessa necessária, tida por ocorrida, para afastar a especialidade do labor desenvolvido no período de 06.03.1997 a 18.11.2003 (ID 352229093 – pág. 24/27). Na fundamentação do v. acórdão constou expressamente que o novo perfil profissiográfico previdenciário - PPP não deveria ser acolhido como meio de prova pelas seguintes razões:

“* de 06/03/1997 a 18/11/2003, na qualidade de servente (em setor caldeiras da usina), conforme PPP (fls. 66/68): a exposição a ruídos de intensidades 87 dB(A) e 88 dB(A) impede a consideração da insalubridade, porquanto notadamente inferior ao limite de tolerância vigente à época, de 90 dB(A).

Ainda sobre o último interregno referido, insta realçar o seguinte: embora constatada a existência de um segundo e novo PPP (fls. 174/175) - cujo teor indica a possível sujeição do autor a ruídos de 92 dB(A) e 91 dB(A) nos intervalos de 01/06/1997 a 10/12/1998 e 11/12/1998 a 18/11/2003, respectivamente - decerto que não houve justificativa, por parte da empregadora, para confecção deste (PPP recente), em substituição ao primevo PPP (fls. 66/68).

Nada despiciendo salientar que, cotejando-se ambos os PPP's, verifica-se a clara discrepância quanto aos níveis de ruído nos interstícios mencionados - 87 dB(A) e 88 dB(A) versus 92 dB(A) e 91 dB(A). Preponderando as informações contidas no primeiro PPP, o demandante não faria jus ao reconhecimento da especialidade nos períodos em comento. Solução diversa se aplicaria na hipótese de adoção do segundo PPP.

Ora, a situação retratada vai além da ideia simplista de se eleger o PPP cujas informações sejam mais vantajosas ao segurado. Bem ao reverso, está-se, aqui, diante de uma incongruência técnica que, a meu julgar, retira por completo a credibilidade do PPP emitido posteriormente e que, em momento algum, cuidou esclarecer a inconsistência retratada.

Rememore-se, porque de todo oportuno, que ambos os PPP's contêm a advertência de responsabilização criminal, no caso de não serem verídicas as informações prestadas pelo subscritor (item IV), além de existir expressa previsão legal de cominação de multa para a empresa que fornecer dados em desacordo com o teor do laudo pericial (arts. 58, §3o e 133 da Lei no 8.213/91).

Em verdade, e em suma: a prevalência, nos autos, para o desate da questão da especialidade laboral - para o lapso de 06/03/1997 a 18/11/2003 - deve recair sobre o antecedente PPP - repita-se, de fls. 66/68.”.

Com o trânsito em julgado, a parte autora propôs ação rescisória (autos no 5007722-77.2020.4.03.0000) visando a desconstituir o acórdão mencionado ao argumento de que o perfil profissiográfico previdenciário – PPP por ela apresentado ostentava o caráter de prova nova. A Terceira Seção deste Tribunal, ao apreciar a questão, afastou a novidade de aludido documento:

“Portanto, considerando que o PPP trazido como prova nova (id. 129050637 – pág. 01/02) é idêntico ao PPP acima reportado, que foi apreciado pelo v. acórdão rescindendo, fica descaracterizada a novidade, essencial para viabilizar a desconstituição do julgado com base no inciso VII do art. 966 do CPC.

(...)

A imputação de falsidade ao PPP, que instruiu a inicial da ação subjacente, não restou, igualmente, demonstrada. Os documentos trazidos aos autos se referem a Laudo de Insalubridade produzido em 15.02.1988, quase dez anos antes da atuação do autor na referida empresa, não sendo crível a afirmação de que foram mantidas as mesmas condições ambientais, em face da natural evolução tecnológica dos maquinários e do processo produtivo (id. 142026080 – pág. 01), razão pela qual seus dados não poderão ser considerados.

Outrossim, reafirma a intensidade de ruído de 88 dB apurada em LTCAT elaborado em 10.01.2012, com indicação de novo valor (92 dB no período de 01.06.1997 a 18.11.2003) com base em PPP emitido em 31.08.2020(142026080 – pág. 04), sem apontar efetivamente qualquer incorreção ou retificação de eventuais laudos técnico elaborados à época do período controverso.”.

Por sua vez, na presente demanda, o autor postula a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantada, mediante o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 02.05.1985 a 30.04.1995 e de 01.06.1997 a 18.11.2003, os quais consoante já se viu, foram objeto de demanda precedente visando à idêntica pretensão.

Portanto, verifica-se que a causa de pedir, o pedido e as partes coincidem com aqueles, objeto dos julgados acima noticiados, razão pela qual a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da existência de coisa julgada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, tudo nos termos da fundamentação acima explicitada.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO EM DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada, em ação na qual pretende o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 02.05.1985 a 30.04.1995 e de 01.06.1997 a 18.11.2003, bem como a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com sua conversão em aposentadoria especial desde a data de entrada do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nova demanda que objetiva o reconhecimento da especialidade dos mesmos períodos laborais, com base em documentos já analisados em ação anterior, encontra óbice na coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de coisa julgada impede a rediscussão de controvérsia já definitivamente decidida entre as mesmas partes, quando presentes identidade de pedido e causa de pedir.

Na presente demanda, o segurado renova o pedido de reconhecimento da especialidade dos mesmos períodos já apreciados judicialmente, configurando identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que caracteriza a ocorrência de coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 966, VII; Lei no 8.213/1991, arts. 58, §3o, e 133.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, autos no 0042009-74.2013.4.03.9999; TRF3, 3a Seção, AR no 5007722-77.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão